Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-54.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURICO ELMO PINHEIRO - CPF: 846.073.601-63 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003076-54.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

23/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

EURICO ELMO PINHEIRO

Recorrido (a):

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. COBRANÇA DE PERÍODOS DIVERSOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há coisa julgada material quando se reproduz ação anteriormente proposta com decisão de mérito transitada em julgado, desde que entre elas haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos.

2.
No caso, não há se falar em coisa julgada material, porquanto as cobranças questionadas na presente demanda judicial e na anterior, distribuída sob o nº. 1000250-31.2017.811.0004, muito embora tiveram origem da mesma relação jurídica referem-se a períodos distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

3.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.

4.
Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cobrança em que o recorrente, servidor público municipal no cargo de Agente Administrativo, busca a condenação do ente público ao pagamento dos valores a título de adicional noturno e horas extras referente ao período de junho/2017 a agosto/2019.

O Juízo de origem, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da coisa julgada.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido à coisa julgada, eis que se tratam de cobranças distintas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, não há se falar em coisa julgada material, porquanto as cobranças questionadas na presente demanda judicial e na anteriormente distribuída sob o nº 1000250-31.2017.811.0004, muito embora tiveram origem da mesma relação jurídica referem-se a períodos distintos, não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

In cas
u, denota-se que no presente feito o autor pretende o recebimento dos valores relativos a hora extra e adicional noturno do período de junho/2017 a agosto/2019. No caso da ação anterior o período discutido correspondia a janeiro a maio de 2017.

Deste modo, evidentemente as demandas poderão ter soluções jurídicas divergentes, pois inexiste um liame que faça os processos passíveis de decisão unificada.

Para a solução da lide, necessário tecer algumas ponderações acerca da diferença entre a coisa julgada formal e material. Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, pondo-a com isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos, a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do processo. É a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas partes.

Dizendo de modo simplório, a coisa julgada formal provém da preclusão de todos os recursos eventualmente admissíveis, no entanto, produz efeitos tão somente dentro do processo em que proferida a sentença extintiva sem resolução de mérito, nada obstando que o Recorrente ajuíze nova ação sobre os mesmos fatos.

Imperativo, assim, o afastamento da extinção sob o fundamento de violação à coisa julgada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
EURICO ELMO PINHEIRO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu o fenômeno da coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023